Tribunal: STF
Processo: RHC 264934
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.034.566/RS, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão interlocutória que determina a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri não encerra o processo nem exerce influência na presunção de inocência do acusado. Trata-se de manifestação que afirma ou refuta as teses da acusação quanto à existência de elementos indiciários suficientes para justificar a apresentação do réu órgão com competência constitucional para o julgamento de delitos dessa natureza.



    2. Neste caso, Tribunal de origem reexaminou o conjunto probatório e concluiu que há elementos suficientes para justificar a submissão do agravante a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista que os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal confirmam o envolvimento do agravante nos fatos narrados e que resultaram nos homicídios e nos crimes conexos.



    3. Assim, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 60).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, inicialmente, que tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a do Supremo Tribunal Federal não admitem a sentença de pronúncia fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase de inquérito policial ou em procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (doc. 66, pp. 4-7).



    Em seguida, expõe que “a decisão recorrida também menciona a existência de in dubio pro societate, na decisão de pronúncia, o que contraria também frontalmente a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” sobre o tema (doc. 66, pp. 7-9).



    Além disso, sustenta que “essa análise prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus, como assinalado na decisão recorrida” (doc. 66, p. 9).



    Nesse contexto, assevera:



    Como é curial, o art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, que se submetem aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal.



    E, embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em provas somente do inquérito policial e em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular, sendo esta análise perfeitamente viável na via do habeas corpus, inclusive por serem estas as violações alegadas.



    No caso, a decisão de pronúncia nada diz de sustentável na prova em relação ao recorrente. Apenas, com base em dado pré-processual (uma chamada de corréu) faz-se a ilação, negada em juízo pela mesma ‘testemunha’, da participação do paciente, que na época dos fatos estava preso (doc. 66, pp. 9-10).



    Por fim, assenta que “deve ser declarada a nulidade da decisão de pronúncia, devendo outra ser proferida, com atenção aos requisitos legais e constitucionais desse importante ato judicial, baseado em provas (efetivamente) produzidas na fase judicial, sob contraditório, reconhecendo a imprestabilidade da delação inquisitorial não corroborada em Juízo e, ademais, por “ouvir dizer” (doc. 66, p. 16).



     



    Ao final, requer “seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Supremo Tribunal Federal, onde se espera provimento para a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de reconhecer a imprestabilidade da pronúncia, despronunciando o paciente RAFAEL TELLES DA SILVA, na forma do art. 414 do CPP (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no HC 1.034.566/RS, expondo os seguinte fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços dos agravantes, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser preservados.



    Os autos informam que o agravante Rafael Telles da Silva, vulgo Sapo, juntamente com os corréus Aleff Batista Cruz de Mello, William Cardoso Machado, Tiago Gabriel do Couto Borga, Cristian Rodrigues Siqueira, Glademir Rodrigues da Rocha e Sidnei Padilha Flores foram os responsáveis pela morte de Alessandro Santiago Bastos e por outras cinco tentativas de homicídio, nas mesmas condições de tempo e lugar. A denúncia também atribuiu ao agravante os crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas, constrangimento ilegal e corrupção de menores.



    As vítimas estavam reunidas em casa quando foram surpreendidas por, pelo menos, seis indivíduos, que chegaram ao local e passaram a disparar, atingindo fatalmente Alessandro e ferindo outras cinco vítimas. Os fatos foram confirmados por três das cinco vítimas sobreviventes. O depoimento prestado por Matheus C. F. trouxe descrição minuciosa de como se dava a disputa entre traficantes da região, informando que os crimes descritos na denúncia ocorreram em contexto de retomada territorial.



    A defesa pretende reverter o acórdão que determinou a submissão do agravante a julgamento perante o Tribunal do Júri sob o argumento de que a pronúncia se baseia unicamente em testemunhos indiretos.



    Como se sabe, a decisão interlocutória que determina a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri não encerra o processo nem exerce influência na presunção de inocência do acusado. Trata-se de manifestação que afirma ou refuta as teses da acusação quanto à existência de elementos indiciários suficientes para justificar a apresentação do réu órgão com competência constitucional para o julgamento de delitos dessa natureza.



    Não é o momento da pronúncia adequado para o enfrentamento de questões relativas ao mérito da imputação, até porque essa é uma tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, encarregado de analisar os fatos e definir pela existência ou não de responsabilidade de natureza penal. A decisão de pronúncia, portanto, traduz somente um juízo prévio e precário de admissibilidade da acusação, a partir da qual são definidos os rumos a serem tomados pela persecutio criminis a partir daí.



    Ao Juiz da instrução compete tão somente verificar se existem indícios suficientes para que o réu possa ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na fundamentação, ele não deve aprofundar-se no debate acerca das provas e enfrentar teses de defesa que, nos termos do art. 415 do mencionado diploma legal, só podem ser conhecidas na hipótese de ser admitida a absolvição sumária. [...]



    [...]



    Por outro lado, a impronúncia, embora não aprecie os fatos com profundidade, ocorre quando o Juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria/participação, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.



    Para a absolvição sumária, nas hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, exige-se prova suficiente a fim de afastar qualquer dúvida acerva de possível excludente de ilicitude. No caso de dúvida, o Magistrado pronunciará o acusado, submetendo-o ao Tribunal do Júri.



    Convém, ainda, assinalar que a jurisprudência desta Corte admite a pronúncia do acusado com fundamento em indícios de autoria derivados do inquérito policial sem que isso traduza ofensa ao citado artigo do Código de Processo Penal ou à presunção de inocência, de índole constitucional. Nesse sentido, cito o RHC n. 134.672/RN, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 20/10/2020; HC n. 435.977/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/5/2018; e AgRg no HC 504.703/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2019.



    Também não se descura que, na primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eventual dúvida a respeito da robustez do conjunto probatório, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, resolve-se em favor da sociedade. Nesse sentido, confiram-se: e REsp 1.729.033/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/3/2020; AgRg no AREsp 1238417/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019; e HC 524.020/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 10/2/2020.



    Esse posicionamento — embora venha sofrendo modificações, não ignora o fato de que a decisão de pronúncia não depende de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a presença de indícios que conectem o pronunciado ao fato criminoso, exigindo-se certeza somente quanto à materialidade. (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    [...]



    O Tribunal de origem entendeu existir ampla prova testemunhal consistente no relato das vítimas sobreviventes, que narraram as circunstâncias do fato criminoso, bem como dos agentes policiais que participaram das investigações.



    Dessa maneira, a pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental (doc. 61 — grifei).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal — STF.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela “ampla prova testemunhal consistente no relato das vítimas sobreviventes, que narraram as circunstâncias do fato criminoso, bem como dos agentes policiais que participaram das investigações”. Ou seja, orientaram-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por este Supremo Tribunal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. A Magistrada de primeira instância e o Tribunal de Justiça local entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 232.493 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 202.478 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mandes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que as instâncias ordinárias agiram em conformidade com a regra processual segundo a qual “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP).



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator